Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução do valor dos alimentos provisórios deferidos na origem.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
3. No caso concreto é possível verificar, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, que o valor dos alimentos fixado é adequado à possibilidade do alimentante e, no momento, não deve ser reduzido.
4. Recurso conhecido e desprovido.